Tribunal: CARF
Processo: 12448.730391/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO. MEDIDA LIMINAR REVOGADA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
Trata-se de lançamento de multa de ofício em razão da falta de retenção do IRRF incidente sobre JCP recebido pela contribuinte.
A retenção não foi feita pela fonte pagadora em razão de medida liminar em sede de mandado de segurança, que, posteriormente, foi revogada. Neste caso, a legislação de regência determina que a própria contribuinte seja responsável pelo adimplemento da multa pela falta de retenção do IRRF.
Para a configuração da hipótese do lançamento da multa de ofício em desfavor da contribuinte, a norma legal requer a revogação da medida liminar, bem como o transcurso in albis do prazo de trinta dias para o pagamento da multa de mora. Antes disso, não há que se falar em exigência da multa de ofício e, desta forma, em inércia do Fisco ou fluência do prazo decadencial.
Portanto, nos termos do artigo 173, I do CTN, o termo inicial do prazo decadencial para o lançamento da multa de ofício é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o vencimento do aludido trintídio para o pagamento da multa de mora.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO. MEDIDA LIMINAR. REVOGAÇÃO. RESPONSABILIDADE. CONTRIBUINTE. REGULARIDADE DA TRIBUTAÇÃO. MOMENTO DA REVOGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
O artigo 55 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 prevê que, no caso de falta de retenção do IRRF em razão de medida liminar em mandado de segurança, posteriormente revogada, a responsabilidade pelo adimplemento da multa pelo descumprimento do dever jurídico de retenção recai sobre o próprio contribuinte beneficiário do pagamento.
A regular tributação dos valores recebidos e o momento da revogação da medida liminar - se antes ou após o encerramento do ano-calendário - são irrelevantes para a configuração da hipótese de incidência da multa.
A partir da revogação da medida liminar, a contribuinte dispõe do prazo de trinta dias para o pagamento de multa de mora. Findo este prazo, na falta de adimplemento, a autoridade fiscal pode efetuar o lançamento da multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730391/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.949 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
TELEMAR PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO. MEDIDA LIMINAR REVOGADA.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
Trata-se de lançamento de multa de ofício em razão da falta de retenção do
IRRF incidente sobre JCP recebido pela contribuinte.
A retenção não foi feita pela fonte pagadora em razão de medida liminar em
sede de mandado de segurança, que, posteriormente, foi revogada. Neste caso,
a legislação de regência determina que a própria contribuinte seja responsável
pelo adimplemento da multa pela falta de retenção do IRRF.
Para a configuração da hipótese do lançamento da multa de ofício em desfavor
da contribuinte, a norma legal requer a revogação da medida liminar, bem
como o transcurso in albis do prazo de trinta dias para o pagamento da multa
de mora. Antes disso, não há que se falar em exigência da multa de ofício e,
desta forma, em inércia do Fisco ou fluência do prazo decadencial.
Portanto, nos termos do artigo 173, I do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial para o lançamento da multa de ofício é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que ocorreu o vencimento do aludido trintídio para o
pagamento da multa de mora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO. MEDIDA LIMINAR. REVOGAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
CONTRIBUINTE.
REGULARIDADE
DA
TRIBUTAÇÃO. MOMENTO DA REVOGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
O artigo 55 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 prevê que, no caso de falta
de retenção do IRRF em razão de medida liminar em mandado de segurança,
posteriormente revogada, a responsabilidade pelo adimplemento da multa pelo
descumprimento do dever jurídico de retenção recai sobre o próprio
contribuinte beneficiário do pagamento.
A regular tributação dos valores recebidos e o momento da revogação da
medida liminar - se antes ou após o encerramento do ano-calendário - são
irrelevantes para a configuração da hipótese de incidência da multa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730391/2012-62
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730391/2012-62

A partir da revogação da medida liminar, a contribuinte dispõe do prazo de
trinta dias para o pagamento de multa de mora. Findo este prazo, na falta de
adimplemento, a autoridade fiscal pode efetuar o lançamento da multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão no 12-058.775 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I – DRJ/RJ1, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE MULTA DE OFÍCIO ISOLADA.
O prazo para a Fazenda Pública constituir, de oficio, o crédito decorrente da exigência
de multa isolada é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I, do CTN).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Data do fato gerador: 21/12/2006
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730391/2012-62

IRRF. FONTE PAGADORA IMPEDIDA DE EFETUAR A RETENÇÃO EM
VIRTUDE DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DA
MEDIDA JUDICIAL. LANÇAMENTO DE MULTA DE OFÍCIO ISOLADA (MP
2.158-35/ 2001, ART. 55).
Uma vez revogada a medida judicial que impedia a fonte pagadora de proceder à
retenção do imposto, a pessoa jurídica beneficiária do rendimento fica obrigada a
recolher, no prazo de trinta dias, multa de mora sobre o tributo que deixou de ser retido.
Esgotado o referido prazo, sem que tenha ocorrido o pagamento espontâneo da multa de
mora, cabível é a exigência de multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo versa sobre o lançamento de multa isolada em razão da falta
de retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os Juros sobre Capital Próprio –
JCP recebidos pela contribuinte em 2006 da fonte pagadora Tele Norte Leste Participações S/A.
À partida, é oportuno salientar que o lançamento foi feito em desfavor da
contribuinte e não da fonte pagadora, conforme resumido abaixo.
De acordo com o Termo de Constatação do Auto de Infração de Multa Isolada
elaborado pela autoridade fiscal, a contribuinte recebeu em 21/12/2006 o montante de R$
53.775.786,60 a título de JCP. Ao efetuar o pagamento, a Tele Norte Leste Participações S/A
não realizou a retenção de IRRF em razão de medida liminar concedida no âmbito do Mandado
de Segurança no 2006-51.01.009814-4. Entretanto, em 17/07/2007, antes da decisão definitiva na
ação mandamental, a Tele Norte Leste Participações S/A e a Telemar Participações S/A
requereram a extinção do feito, que foi extinto sem julgamento do mérito.
Com a revogação da medida judicial liminar, no entendimento da fiscalização, a
contribuinte deveria ter procedido ao recolhimento da multa de mora relativa à falta de retenção
do IRRF prevista no artigo 55, § 1o, II, da Medida Provisória no 2.158-35/2001:
Art. 55. O imposto de renda incidente na fonte como antecipação do devido na
Declaração de Ajuste Anual da pessoa física ou em relação ao período de apuração da
pessoa jurídica, não retido e não recolhido pelos responsáveis tributários por força de
liminar em mandado de segurança ou em ação cautelar, de tutela antecipada em ação de
outra natureza, ou de decisão de mérito, posteriormente revogadas, sujeitar-se-á ao
disposto neste artigo.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa física ou jurídica beneficiária do rendimento
ficará sujeita ao pagamento:
I - de juros de mora, incorridos desde a data do vencimento originário da obrigação;
II - de multa, de mora ou de ofício, a partir do trigésimo dia subseqüente ao da
revogação da medida judicial.
§ 2o Os acréscimos referidos no § 1o incidirão sobre imposto não retido nas condições
referidas no caput.
§ 3o O disposto neste artigo:
I - não exclui a incidência do imposto de renda sobre os respectivos rendimentos, na
forma estabelecida pela legislação do referido imposto;
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730391/2012-62

II - aplica-se em relação às ações impetradas a partir de 1o de maio de 2001. (grifei)
No procedimento fiscal, a autoridade administrativa constatou que a contribuinte
não havia efetuado o recolhimento da multa de mora, dentro do prazo previsto legalmente.
Assim, procedeu à imposição da multa de ofício no percentual de 75% sobre o IRRF que deixou
de ser retido e recolhido, consoante dispositivo legal acima transcrito.
A contribuinte insurgiu-se contra a exigência da multa e impugnou o auto de
infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de piso na
qual esta resume as alegações lançadas pela impugnante:
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 22/08/2012 (fl. 55),
impugnou o lançamento em 21/09/2012 através da impugnação de fls. 79/99, instruída
com os documentos de fls. 100/236, que reproduzo parcialmente:
“(...)
IV.a DA DECADÊNCIA DO DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DE EFETUAR O
LANÇAMENTO
14. Nesta oportunidade, convém demonstrar que o Auto de Infração ora impugnado é
nulo de pleno direito, por ter decaído o direito da Fazenda Pública de proceder ao
lançamento dos valores nele consubstanciados.
15. Isso porque, como se depreende claramente da leitura do referido Auto de Infração,
os valores exigidos a título de multa remontam fato gerador ocorrido no ano de 2006,
tendo a ora Impugnante sido intimada da respectiva cobrança em 22 de agosto de
2012. Por conseguinte, o (suposto) crédito tributário foi fulminado pela decadência,
logo, extinto. Explica-se:
(...)
21. No caso concreto, admitindo-se razoável a interpretação do Auditor-Fiscal de que o
prazo decadencial obedeceria à sistemática prevista no artigo 173, inciso I do Código
Tributário Nacional , convém registrar que se o fato gerador ocorreu no mês de
dezembro de 2006, o respectivo termo a quo coincidiu com o dia 1o/01/2007 e se
encerraria em 1o/01/2012. Assim, se a intimação da Impugnante data de 22/08/2012,
resta óbvia a extinção dos créditos pretendidos pelo Fisco em consonância com o
artigo 156, V supra transcrito.
22. E nem se alegue que a Administração Pública não poderia ter efetuado o
lançamento ora debatido em decorrência da vigência da decisão favorável à
Impugnante exarada nos autos do Mandado de Segurança n9 2006.51.01.0098144,
visto que a Lei no 9.430/96 garante à primeira o direito inexorável e indisponível de
promover o lançamento apenas para prevenir os efeitos da decadência, o qual fica
sobrestado até ulterior desfecho da lide perante o Poder Judiciário, logo, não
constitui medida coercitiva que implicaria em descumprimento daquele provimento
jurisdicional.
23. O artigo 63 da Lei n9 9.430/94, estabelece o lançamento "na constituição de
crédito tributário destinada a prevenir a decadência", sem fazer qualquer distinção a
este ou aquele crédito tributário. Se não faz distinção, aplica-se a regra a qualquer
hipótese de constituição de crédito tributário.
24. E nem se diga que a multa isolada não seria "crédito tributário" propriamente
dito, pois é a própria Lei no 9.430/94 que as trata como tal, nos termos do artigo 43,
que prevê a possibilidade de ser "formalizada exigência de crédito tributário
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730391/2012-62

correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente".
25. Quanto ao artigo 55 da Medida Provisória 2.15835/ 2001, é imperioso constatar a
necessidade de interpretá-lo sistematicamente para que não sejam subvertidos os
institutos de lançamento e obrigações previstas no CTN e na legislação do IRPJ.
26. O IRRF não recolhido por força da decisão liminar é mera antecipação do IRPJ
devido ao final do exercício.
27. Portanto, o mencionado dispositivo legal tem o seu espectro de aplicação
necessariamente reduzido àquelas situações em que a decisão judicial é concedida e
reformada em um mesmo exercício fiscal.
28. Não tendo sido esta a situação no caso concreto, também não se pode inferir que o
prazo decadencial só começaria a ser contado a partir do trigésimo dia subseqüente ao
da revogação da medida judicial.
29. Em resumo: os valores consignados no Auto de Infração ora impugnado estão
extintos em virtude do decurso do prazo decadencial fixado no artigo 173, inciso I do
Código Tributário Nacional, pelo que deve ser reconhecida a nulidade de pleno direito
do direito da Fazenda Pública de proceder ao lançamento.
IV.b DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A APLICAÇÃO DA MULTA
NO CASO PRESENTE
30. Ademais, ainda que seja ultrapassada a questão da decadência, repare-se que o
artigo 55 da Media Provisória 2.15835/ 2001 não determina qual o percentual da multa
de ofício ou de mora aplicável pela não retenção de IRRF por força de decisão judicial
posteriormente reformada, tampouco faz qualquer remissão a outro dispositivo legal.
31. Ignorando o fato de se tratar de norma de natureza penal e buscando de forma
imprópria alguma remissão lógica, o dispositivo que mais se aproximaria seria o artigo
44 da Lei 9.430/1996 (com redação dada pela Lei 11.488/2007).
32. Acontece que a multa de ofício "isolada" lá prevista somente é aplicável nos casos
de falta de pagamento estimativa, o qual não se aplica no presente caso!
33. Ou seja, ainda que exista previsão legal para atribuir a responsabilidade ao
beneficiário por ter dado causa a não retenção de IRRF, não existe previsão legal para
penalizá-lo caso a decisão judicial seja posteriormente reformada.
34. O entendimento da Impugnante quanto à impossibilidade de aplicação de multa
"isolada" pela não retenção do IRRF no caso de reforma de decisão judicial é
corroborado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Confira-se a ementa abaixo:
"IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF. Ano-calendário: 2000,
2001, 2002, 2003, 2004 FONTE PAGADORA. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO E
RECOLHIMENTO.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
N°
11.488/2007.
RETROATIVIDADE BENIGNA. EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO INCISO
II DO ARTIGO 44 DA LEI No 9430/96. A multa isolada prevista no inciso II, do artigo
44, da Lei n° 9430/96, foi expressamente excluída, relativamente à fonte pagadora
obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento,
com fundamento na Lei n° 11.488/2007. Aplicação do artigo 106, inciso II, "c", do
CTN. FONTE PAGADORA. NÃO EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO. PARECER
NORMATIVO COSIT no 01/2002. CONSEQUENTE NÃO INCIDÊNCIA DA
MULTA PREVISTA NO INCISO 44, INCISO I, DA LEI N° 9.430/96. Não mais sendo
exigível da fonte pagadora a imposto não recolhido, não há respaldo para incidência,
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730391/2012-62

conseqüentemente, da respectiva multa." (CSRF, 2a Turma, AC 9202001.886, PTA
10950.003029/200581, julgado em 29/11/2011).(grifou-se)
35. Destaque-se desse mesmo julgado o seguinte trecho do voto:
"Na hipótese, tem-se que a Lei n° 11.488/2007 deu nova redação ao artigo 9° da Lei n°
10.426/2002, que antes previa a aplicabilidade das multas previstas nos incisos I e II
da Lei n° 9.430/96, no caso da fonte pagadora que, obrigada a reter tributo ou
contribuição, deixa de fazê-lo ou de recolhê-los, ou os recolhe fora do respectivo prazo.
Com a redação determinada pela Lei n° 11.488/2007, a multa prevista no inciso II da
Lei n° 9.430/96 deixou de ser, expressamente, aplicável ao caso.
Pois bem, inequívoco o tratamento mais benigno conferido pela Lei n° 11.488/2007, à
fonte pagadora do IRRF. E, em se tratando de ato não definitivamente julgado,
indubitável, também, a necessária incidência da norma prevista no artigo 106 do CTN,
sob pena de se negar a aplicação do princípio da retroatividade da norma penal
tributária mais benigna. Por outro lado, relativamente à multa prevista no inciso I do
artigo 44 da Lei n° 9.430/96, entendeu-se, no acórdão recorrido, que, conforme
entendimento da própria autoridade lançadora, exposto no Parecer Normativo COSIT
n° 01/2002, "após o prazo de entrega da declaração de rendimentos pelo beneficiário
dos rendimentos, não mais é exigível o imposto incidente sobre rendimentos sujeitos ao
ajuste anual, que deixou de ser retido".
Ora, deste modo, é de se manter o entendimento fixado no acórdão recorrido, até por
uma questão lógica: se não é mais exigível o imposto da fonte pagadora, sobre ela
também não deve incidir a multa prevista no artigo 44, inciso I , da Lei n° 9.430/96. Até
porque, a multa deveria ser exigida juntamente com o imposto propriamente dito. Se da
fonte pagadora não mais se exige o imposto pela falta de recolhimento, a respectiva
penalidade também não deve ser aplicada."
36. Portanto, resta claro que o Fisco está, na verdade, aplicando penalidade por
analogia, em flagrante violação ao artigo 5o, caput e inciso II, e artigo 150, incisos I e
IV da CF/88, bem como do artigo 97, inciso V, do CTN.
(...)
V DO MÉRITO (...)
43. Apesar de a fonte pagadora não ter efetuado a retenção do IRRF por força de
comandos judiciais, não se apurou IRPJ a ser recolhido no encerramento do ano-base
de 2006, pelo que não se aperfeiçoou nenhuma obrigação tributária, fato que, repita-
se, foi expressamente consignado no Termo de Verificação Fiscal.
44. Daí decorre que a aplicação de multa pela não antecipação do imposto também se
mostra inconcebível, pois só se pode penalizar o contribuinte que tenha descumprido
obrigação tributária, o que está claro não ter ocorrido no caso presente. E não se pode
olvidar que os valores recebidos a título de JCP foram regulamente oferecidos à
tributação na sistemática de apuração do seu IRPJ.
45. Nesse contexto, não há que se falar na aplicação do artigo 55, § 1o, II da Medida
Provisória n9 2.15835/ 2001, que, claramente, não se adequa aos fatos ocorridos.
(...)
48. Repita-se que a obrigação de antecipar não significou a inobservância do dever
legal, eis que amparada em decisão judicial. Transferindo-se, então, a responsabilidade
para o contribuinte por ocasião da apuração definitiva do imposto e comprovando este a
ausência de saldo remanescente a ser recolhido, deu-se por adimplida a obrigação
tributária sem que o Fisco possa reclamar eventual multa.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730391/2012-62

49. Logo, não tendo o Auditor-Fiscal efetuado o lançamento do principal, admitindo
que nenhum Imposto de Renda foi apurado, porquanto o acréscimo patrimonial e/ou
renda tributável foi absorvido (ou melhor, compensado) pelos créditos tributários
preexistentes, também não se pode cogitar em multa "isolada", visto a ausência de
situação que denote descumprimento de obrigação tributária.
(...)
54. Da simples leitura do dispositivo acima transcrito, é possível constatar que tratando-
se de norma jurídica individual e concreta, os atos e omissões praticados no
cumprimento de suas determinações estão plenamente respaldados pelo ordenamento
jurídico, protegidos, conforme o caso, na qualidade de ato jurídico perfeito ou de direito
adquirido.
55. A partir desse esclarecimento, surge uma indagação: se o Auditor-Fiscal não efetuou
o lançamento do principal, uma vez admitida a premissa de que nada se apurou devido a
título de Imposto de Renda porquanto o acréscimo patrimonial e/ou renda tributável foi
absorvido (ou melhor, compensado) pelos créditos tributários pré-existentes, a multa de
ofício incidirá sobre uma situação que não denota nenhum descumprimento de
obrigação tributária?
56. Note-se bem que não se contesta, pura e simplesmente, a sistemática de antecipação
do Imposto de Renda por meio de retenção na fonte; subsiste a obrigação de antecipar e
a fonte pagadora assumiria os encargos se assim não tivesse procedido e o contribuinte,
por sua vez, responderia pelo crédito não quitado.
57. No entanto, tal obrigação de antecipar não significou, in casu, inobservância do
dever legal, eis que amparada em decisão judicial. Transferindo-se. então, a
responsabilidade para o contribuinte por ocasião da apuração definitiva do imposto e
comprovando este a ausência de saldo remanescente a ser recolhido, deu-se por
adimplida a obrigação tributária sem que o Fisco possa reclamar eventual multa.
(..)
61. Ora, a exigência da multa formalizada pela Fazenda Pública posteriormente ao
término do período de apuração quando o contribuinte faz prova da inexistência de
valor a pagar e, consequentemente, satisfaz a obrigação tributária de sorte que se pode
afirmar o quão indevida era a antecipação que só se afastou por força de decisão judicial
denota evidente causa de enriquecimento ilícito do ente público.
62. Não se mostrasse suficiente a argumentação anteriormente desenvolvida, o que se
admite somente por argumentar, o próprio Parecer Normativo SRF no 01/2002 empresta
fundamentos à tese ora defendida.
63. Ao longo do supracitado Parecer Normativo, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil reconhece, expressamente, que o IRRF configura mera antecipação do imposto
devido ao final do período de apuração, assim como trata, expressamente, do momento
ao qual se verifica a falta de retenção do imposto. Senão confira-se:
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou,
após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do
contribuinte." (grifou-se)
64. Depreende-se da transcrição supra que no caso de não retenção do imposto por
razão qualquer que difere de uma decisão judicial, a responsabilidade é da fonte
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730391/2012-62

pagadora até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado. Após esta data, a responsabilidade passa para o contribuinte.
(...)
66. Constata-se, da redação do aludido parágrafo, que os acréscimos legais a serem
pagos pelo responsável tributário deveriam, acaso devidos, incidir tão somente até a
data de encerramento do período de apuração porque, a partir deste momento, a
responsabilidade é do contribuinte. Então, se o contribuinte, como dito alhures, oferecer
o rendimento à tributação, ele não terá nenhum encargo a quitar, nenhum tributo ou
acréscimo legal a pagar.
67. Aproveitando o racional para os casos em que existe decisão judicial afastando a
retenção do imposto, se a fonte pagadora se eximiu de responsabilidade em
cumprimento de decisão desta natureza, não se deve arguir a exigência de acréscimos
legais na fluência do prazo até o término do período de apuração – período todo
abrangido pela validade de uma decisão judicial – e tais acréscimos somente incidiriam
na hipótese de o contribuinte não ter submetido o rendimento à tributação no ano-base
competente, o que não sucedeu com a Impugnante.
(...)
70. Todavia, tomando por base o caso concreto, no qual a Impugnante, no final do
respectivo ano-calendário, ofereceu à tributação os rendimentos advindos das operações
de "juros sobre capital próprio" – independentemente da validade de medida suspensiva
de sua exigibilidade, visto que tinha prévio conhecimento de que tais montantes
acrescidos aos créditos existentes superariam o valor devido sob a rubrica de Imposto de
Renda –, nada serve para sustentar ser devido por ela algum imposto suplementar, juros
de mora e/ou multa.
71. Se o objetivo da antecipação é o recolhimento do tributo devido, se inexistir valor de
IRPJ anual a ser pago, não há como apenar o contribuinte. Noutro dizer: se no momento
da declaração de ajuste anual constatou-se que não havia IRPJ a ser recolhido,
inconcebível se mostra a aplicação de multa pela não-antecipação do referido tributo.
(...)
75. O entendimento externado por meio das decisões judiciais e administrativas
reafirma a assertiva de que a cobrança da multa não pode se desapegar da realidade dos
fatos, no caso concreto, atinente à inexistência de base tributável no final do ano-base a
autorizar a antecipação de um imposto sobre os rendimentos auferidos pela Impugnante
que representaram meros resultados positivos, sob pena de locupletamento ilícito da
Fazenda Pública.
76. Sob tal fundamento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no julgamento
do Recurso Voluntário n9 130.718, dispôs, expressamente, que "a multa proporcional
tributária exigida após o encerramento do período há de ser fundada ou ter a sua
incidência em tributo definitivamente devido".
77. A jurisprudência acima colacionada ratifica a afirmação de que o critério temporal
da regra-matriz do IRPJ perfaz-se em 31 de dezembro, sendo que os recolhimentos
(inclusive, retenções) ao longo do ano configuram meras antecipações, pelo que no caso
de a Fazenda detectar a falta da antecipação do tributo após o fim do exercício
financeiro, é imperativo que considere o valor do tributo definitivamente devido, aposto
na declaração de ajuste anual.
78. E como reiterado nesta defesa administrativa, isso aconteceu com a Impugnante: ao
final do ano de 2006, ela se certificou que nada mais era devido a título de IRPJ, razão
pela qual não se justifica qualquer exigência de multa.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730391/2012-62

79. Não bastassem os argumentos alhures expostos, a Impugnante pede vênia para
anexar à presente defesa a cópia do Parecer (doc. 4 – fls. 184/236),
elaborado pelo ilustre Professor Paulo de Barros Carvalho, Titular de Direito Tributário
da PUC/SP e da USP e Advogado, que robustece ainda mais as ilações que culminam
numa única certeza: é, absolutamente, ilegítima a cobrança dos juros de mora e da multa
pretendidas pelo Fisco no Auto de Infração ora impugnado.
VI DO PEDIDO
80. Diante de todo o exposto, a Impugnante requer seja conhecida e julgada procedente
a presente Impugnação para, preliminarmente, reconhecer a extinção do crédito
tributário, haja vista a ocorrência de decadência do direito de efetivar o lançamento, nos
termos do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
81. No mérito, a Impugnante pleiteia seja reconhecida a flagrante insubsistência do
Auto de Infração, anulando-se a cobrança da multa nele consubstanciados, nos termos
da fundamentação supra.
É O RELATÓRIO.
Conforme registrado no início deste relatório, a impugnação foi julgada
improcedente.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário no
qual, em essência, reiterou as alegações da impugnação.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme consignado no relatório acima, o presente processo versa sobre o
lançamento de multa isolada em razão da falta de retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte
– IRRF sobre os Juros sobre Capital Próprio – JCP recebidos pela contribuinte em 2006 da fonte
pagadora Tele Norte Leste Participações S/A. A falta de retenção deveu-se à medida liminar
concedida em sede de mandado de segurança que, posteriormente, foi extinto sem resolução do
mérito.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730391/2012-62

Inicialmente, antes de apreciar a questão controvertida nos autos, impende revisar
a legislação de regência.
Inicio pela disposição do artigo 9o da Lei no 10.426/2002, com a redação original:
Art.9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no
caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o
acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (grifei)
Assim, em 2006, no caso de falta de retenção do IRRF pela fonte pagadora, a Lei
no 10.426/2002 determinava a aplicação das multas de 75% e 150% previstas nos incisos I e II do
artigo no 44 da Lei no 9.430/1996, na sua forma original:
Art.44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
[...]
Posteriormente, com a alteração promovida pela Lei no 11.488/2007, o artigo 9o
da Lei no 10.426/2002 passou a determinar:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (grifei)
Ao promover tal mudança, a norma legal adequou-se à alteração legislativa
promovida pela própria Lei no 11.488/2007 no artigo 44 da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730391/2012-62

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
[...]
Vê-se, portanto, que, com a redação atual, a norma legal continua determinando
que, nos casos de falta de retenção de IRRF, aplica-se a multa de ofício nos percentuais de 75%
ou 150%.
Contudo, as normas supra, que dispõem sobre a multa de ofício, devem ser
interpretadas em conjunto com o artigo 55 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, verbis:
Art. 55. O imposto de renda incidente na fonte como antecipação do devido na
Declaração de Ajuste Anual da pessoa física ou em relação ao período de apuração da
pessoa jurídica, não retido e não recolhido pelos responsáveis tributários por força de
liminar em mandado de segurança ou em ação cautelar, de tutela antecipada em ação de
outra natureza, ou de decisão de mérito, posteriormente revogadas, sujeitar-se-á ao
disposto neste artigo.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa física ou jurídica beneficiária do rendimento
ficará sujeita ao pagamento:
I - de juros de mora, incorridos desde a data do vencimento originário da obrigação;
II - de multa, de mora ou de ofício, a partir do trigésimo dia subseqüente ao da
revogação da medida judicial.
§ 2o Os acréscimos referidos no § 1o incidirão sobre imposto não retido nas condições
referidas no caput.
§ 3o O disposto neste artigo:
I - não exclui a incidência do imposto de renda sobre os respectivos rendimentos, na
forma estabelecida pela legislação do referido imposto;
II - aplica-se em relação às ações impetradas a partir de 1o de maio de 2001. (grifei)
O que se depreende dessa interpretação sistemática é que a responsabilidade pela
multa decorrente da falta de retenção e recolhimento do IRRF, quando se der por medida liminar
e esta, posteriormente, tiver seus efeitos revogados, como é o caso em tela, passa da fonte
pagadora para a contribuinte.
Vale ressaltar que não se trata aqui da responsabilidade pelo pagamento do
tributo, no caso, imposto sobre a renda, mas de multa.
Outro ponto que merece destaque é que a norma legal prevê que a contribuinte
promova o recolhimento da multa de mora no prazo de trinta dias da revogação da medida
liminar. Caso tal não ocorra, a contribuinte passa a estar sujeita à imposição de multa de ofício
de 75% ou 150%. No caso sob exame, a autoridade fiscal impôs a multa de 75%.
Vale, por fim, ressaltar que não há na legislação de regência qualquer referência à
necessidade de a revogação da medida liminar ocorrer dentro do próprio ano-calendário. A
questão da apuração de ofício do IRRF ocorrer dentro do próprio ano-calendário ou após o
encerramento deste diz respeito tão somente à responsabilidade sobre o pagamento do imposto.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730391/2012-62

Quanto for apurada após o encerramento do ano-calendário, a responsabilidade sobre o
pagamento do imposto passa para a contribuinte, ou seja, para a beneficiária do pagamento.
Revisada a legislação de regência, passo ao exame das alegações da recorrente.
Decadência.
Neste ponto, a recorrente alegou que o fato jurídico tributário teria ocorrido em
2006 e que a ciência do auto de infração teria ocorrido somente em 22/08/2012. Assim, a
pretensão da Fazenda teria sido fulminada pela decadência. Cito suas palavras:

Tenho que a tese da contribuinte não deva prosperar.
Inicialmente, cabe registrar que, mesmo que se admitisse a tese da contribuinte, o
lançamento da multa em questão não teria sido alcançado pela norma decadencial. Explico.
Levando-se em consideração que a contribuinte não efetuou o recolhimento,
mesmo que parcial, do IRRF sobre JCP (código receita 5706), a norma decadencial seria regida
pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, conforme admitido como razoável pela própria
recorrente. O dispositivo legal dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...] – grifei.
Como o pagamento do JCP ocorreu em 21/12/2006, a data de vencimento para
pagamento do IRRF seria no dia 04/01/2007, conforme Ato Declaratório Executivo Conjunto
CORAT/COARP no 98, de 19 de dezembro de 2006. Portanto, o Fisco somente poderia proceder
ao lançamento de ofício do IRRF a partir de 05/01/2007. Nesta esteira, o termo inicial do prazo
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730391/2012-62

decadencial, de acordo com o artigo 173, I, do CTN, mesmo na interpretação defendida pela
contribuinte, teria lugar em 01/01/2008. Portanto, o direito da Fazenda de constituir o crédito
tributário somente seria alcançado pela norma de caducidade em 01/01/2013. Como a ciência do
lançamento ocorreu em 22/08/2012, não teria ocorrido a decadência.
Entretanto, penso que não se deva contar o prazo decadencial a partir do fato
jurídico ocorrido em 21/12/2006. Nesta data, ocorreu o fato jurídico tributário relativo à regra
matriz do imposto, que não é a questão em debate, visto que o auto de infração sob exame trata
tão-somente de multa.
Na espécie, a hipótese de incidência da multa sob exame é veiculada pelo artigo
55 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, anteriormente transcrito. Vale ressaltar que a norma
legal dispõe como fato jurídico suficiente para dar azo à multa de ofício a ocorrência da
revogação da medida liminar que havia suspendido o dever jurídico da fonte pagadora de realizar
a retenção do IRRF e a constituição da contribuinte em mora, por meio do decurso in albis do
prazo de trinta dias após a dita revogação.
Portanto, antes que esses eventos ocorram, não há que se falar em ocorrência do
fato gerador da multa de ofício.
Desta forma, considerando que a decisão que revogou a liminar ocorreu em
10/12/2007 e que o prazo de 30 dias findou em 09/01/2008, o prazo decadencial para o
lançamento da multa em questão, de acordo com o artigo 173, I do CTN, somente teve seu termo
inicial em 01/01/2009. Portanto, o crédito tributário lançado em 22/08/2012 não foi extinto pela
decadência.
Também é inaplicável, no caso, o argumento de que o Fisco já poderia ter
procedido ao lançamento para prevenir a decadência, pois o legislador afastou a possibilidade de
lançamento da multa de ofício, conforme o disposto na parte final do caput do artigo 63 da Lei no
9.430/1996:
Art.63.Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos
incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
[...] – grifei.
Aliás, a redação do parágrafo 2o do dispositivo legal supra vai ao encontro da
interpretação aqui esposada uma vez que ele interrompe a incidência da multa de mora. É
justamente a lógica que subjaz ao artigo 55 da MP no 2.158-35/2001, ou seja, uma vez que foi
concedida a liminar no mandado de segurança para suspender a exigência de retenção na fonte
do IRRF sobre JCP, interrompeu-se a o prazo para exigência da correspondente multa de mora
e, por consequência, para a imposição de multa de ofício.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730391/2012-62

O fato é que não há que se falar em fluência do prazo decadencial enquanto o
Fisco não esteve inerte, pois estava impedido de efetuar o lançamento da multa de ofício – ou até
mesmo de cobrar a multa de mora – por força de liminar em mandado de segurança.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Ausência de previsão legal para a aplicação da multa no caso presente.
No entendimento da recorrente, não haveria disposição legal que imputasse
penalidade no caso de revogação da medida liminar que havia suspendido a exigência da
retenção do IRRF. Transcrevo excerto da peça recursal que trata da matéria:

No entanto, ao contrário do alegado pela recorrente, há disposição legal expressa
determinando a aplicação da multa de 75% nos casos de falta de retenção do IRRF, sem
configuração de sonegação, fraude ou conluio. É o que prevê de forma expressa o artigo 9o da
Lei no 10.426/2002, consoante exposto na parte inicial deste voto.
Assim, neste tópico, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Da inexistência de ofensa ao sistema legal: legitimidade da operação.
Neste ponto, inicialmente, a recorrente alegou que havia submetido o valor de JCP
à tributação e não teria apurado imposto a recolher no encerramento do ano-calendário. Desta
forma, a multa pela falta de retenção seria infundada. Trago à colação trecho do recurso que
expõe as razões da contribuinte:

[...]
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730391/2012-62

Ora, não se trata aqui do oferecimento à tributação do montante de JCP recebido
em 2006, mas da multa por descumprimento do dever jurídico de efetuar a retenção do IRRF.
Este dever jurídico recai, em princípio, sobre os ombros da fonte pagadora, na função de
responsável tributário. Contudo, a legislação anteriormente citada e comentada prevê que, caso a
retenção deixe de ser feita por força de liminar em mandado de segurança e esta decisão seja
posteriormente revogada, a responsabilidade pela multa passa a ser da própria contribuinte.
Veja-se que, conforme a regra matriz, é irrelevante para a configuração da
hipótese de incidência da multa ora sob análise o fato da contribuinte levar ou não o montante de
JCP à tributação.
Prossegue a recorrente neste tópico alegando que a falta de retenção foi amparada
em decisão judicial e que, uma vez regularmente tributado o JCP, não caberia a multa. Cito suas
palavras:

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730391/2012-62

Penso não ter razão a contribuinte.
Primeiro, impende afastar a alegação de que a modificação da decisão judicial
não pode atingir de forma retroativa as condutas praticadas sob o amparo da anterior. É cediço
que a revogação da liminar em mandado de segurança devolve a situação ao status quo ante.
Neste diapasão, trago à colação, ilustrativamente, a ementa do acórdão proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 550.592/CE (em 24/08/2004):
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, PELA OBTENÇÃO DE LIMINAR EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
DENEGATÓRIA. EFICÁCIA EX TUNC DA CASSAÇÃO DA LIMINAR.
RECOMPOSIÇÃO DO STATUS QUO. RECOLHIMENTO DOS VALORES
DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MULTA. SÚMULA 7/STJ.
1. A investigação acerca de circunstâncias de fato não afirmadas pelo acórdão recorrido
não pode prescindir do revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, vedado, na
via do recurso especial, pela Súmula 7/STJ.
2. Os efeitos da revogação de medida liminar devem ser suportados por quem a
requereu, produzindo efeitos ex tunc, isto é, impondo à parte beneficiada pela liminar o
ônus de recompor o status quo anterior ao deferimento da medida.
3. No caso concreto, a reconstituição do status quo se efetiva pelo pagamento do tributo,
pela alíquota fixada na decisão judicial, atualizado monetariamente e acrescido de juros
de mora.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (grifei)
Destaco as palavras do Ministro Teori Albino Zavaski no acórdão:
2 Os efeitos da revogação de medida liminar em mandado de segurança—como, de
regra, os da revogação de qualquer provimento concedido com base em juízo de
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730391/2012-62

cognição sumária—devem ser suportados pela parte que a requereu, produzindo efeitos
ex tunc, isto é, impondo à parte beneficiada pela liminar o ônus de recompor o status
quo anterior ao deferimento da medida. É essa a orientação consolidada na Súmula
405/STF:
Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela
interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão
contrária
Esta linha jurisprudencial e doutrinária está alinhada com a disposição legal do
artigo 55 da MP no 2.158-35/2001, que exige da contribuinte o adimplemento da multa pela falta
de retenção do IRRF em razão da revogação da medida liminar que havia suspendido o dever
jurídico da fonte pagadora de efetuar a indigitada retenção.
Ademais, uma vez que a exigência da multa decorre de previsão legal, descaberia
qualquer apreciação por parte dos julgadores administrativos acerca da validade da norma. É o
que prevê a Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, vale ressaltar que os argumentos relativos à correta tributação do JCP
pela contribuinte e à revogação da medida liminar após o encerramento do ano-calendário já
foram enfrentados e afastados nesse voto.
Assim, também no mérito deve-se negar provimento ao recurso voluntário.
De todo o exposto, não vislumbro razão para a reforma da decisão de piso, cuja
fundamentação, abaixo transcrita, adoto como razão de decidir em adição às razões já
expendidas:
Voto
A impugnação apresentada em 21/09/2012 (fls. 79/99) é tempestiva, tendo em vista a
ciência do lançamento ter se dado em 22/08/2012 (fl. 55), e reúne as demais condições
de admissibilidade, portanto, dela conheço.
DA DECADÊNCIA
O contribuinte sustenta ter ocorrido a decadência do direito de a Fazenda efetuar o
lançamento, tendo em vista a multa referir-se a fato gerador ocorrido no ano de 2006, da
qual foi intimada em 22 de agosto de 2012. Portanto, após os cinco anos previstos no
artigo 150, §o 4o, do Código Tributário Nacional.
O caso em questão trata da aplicação da multa isolada prevista no art. 9o da Lei no
10.426, de de 24 de abril de 2002, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007, combinada com o art. 55 da Medida Provisória no 2.15835, em
decorrência da falta de retenção de imposto de renda, por força de decisão judicial.
O lançamento, seja de multa isolada ou de juros de mora exigidos isoladamente, ou de
ambos, em razão da falta de retenção do imposto de renda devido a título de antecipação
pelos responsáveis tributários, por força de liminar em mandado de segurança,
posteriormente revogada, tem como fundamento legal o art. 55 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001 (grifei):
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730391/2012-62

“Art.55. O imposto de renda incidente na fonte como antecipação do devido na
Declaração de Ajuste Anual da pessoa física ou em relação ao período de apuração da
pessoa jurídica, não retido e não recolhido pelos responsáveis tributários por força de
liminar em mandado de segurança ou em ação cautelar, de tutela antecipada em ação
de outra natureza, ou de decisão de mérito, posteriormente revogadas, sujeitar-se-á ao
disposto neste artigo.
§1o Na hipótese deste artigo, a pessoa física ou jurídica beneficiária do rendimento
ficará sujeita ao pagamento:
I – de juros de mora, incorridos desde a data do vencimento originário da obrigação;
II – de multa, de mora ou de ofício, a partir do trigésimo dia subseqüente ao da
revogação da medida judicial.
§2o Os acréscimos referidos no §1o incidirão sobre imposto não retido nas condições
referidas no caput .
§3o O disposto neste artigo:
I – não exclui a incidência do imposto de renda sobre os respectivos rendimentos, na
forma estabelecida pela legislação do referido imposto;
II – aplica-se em relação às ações impetradas a partir de 1o de maio de 2001.”
Como se vê, na dicção do artigo 55, no caso que cuidamos, a multa de ofício será
exigível da pessoa jurídica beneficiária dos rendimentos, a partir do trigésimo dia
subseqüente ao da revogação da medida judicial. Ou seja, o fato gerador só ocorre
quando houver a revogação da decisão que permitiu ao contribuinte não sofrer a
retenção do imposto de renda pela fonte pagadora prevista em lei. Em outras palavras: o
marco temporal que determina a ocorrência do fato gerador é a data da revogação ou
cassação da decisão judicial favorável ao contribuinte e não a data em que os
rendimentos foram pagos.
Ressalte-se que o fato gerador do IRRF não se confunde com o fato gerador da multa e
dos juros cobrados em razão da falta de retenção do imposto, pois, no primeiro caso, o
objeto é o pagamento de tributo, enquanto que, no segundo, o pagamento de penalidade
pecuniária.
Quanto ao caso em concreto, não se trata de lançamento de tributo sujeito à
homologação, mas sim de penalidade imposta para punir a falta de retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte no momento do recebimento dos
rendimentos (multa de ofício), e, portanto, a contagem do prazo decadencial submete-se
à regra geral estabelecida no art. 173, inciso I, do CTN. e não à regra estabelecida no
artigo 150 § 4o.
Pelos elementos que compõem os autos, verifica-se que a decisão que cassou a liminar
em mandado de segurança foi exarada em 06/12/2007, com ciência do contribuinte em
10/12/2007 (fl. 45). Aplicando-se a regra contida no artigo 55, §o 1o, II (multa de ofício,
a partir do trigésimo dia subseqüente ao da revogação da medida judicial), temos que a
penalidade poderia ser imposta a partir de 09 de janeiro de 2008. Assim, o termo inicial
de contagem para o prazo decadencial é 01 de janeiro de 2009 (1o dia do exercício
seguinte ao da ocorrência do fato gerador) e o termo final, 01 de janeiro de 2014. Como
o lançamento foi constituído em 22/08/2012 (fl. 55) foi efetuado dentro do prazo legal.
Por tais razões, afasto a decadência preconizada pelo contribuinte.
DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A APLICAÇÃO DA MULTA
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730391/2012-62

O contribuinte postula a inexistência de previsão legal para a aplicação da multa.
Entretanto, diferentemente do que alega, a base legal é aquela referida anteriormente,
estando plenamente amparada a incidência da multa punitiva em virtude da falta de
retenção e recolhimento do imposto sobre a renda retido na fonte.
Em relação a esta matéria, vale transcrever o esclarecimento contido no RIR/1999,
comentado – Ed. Fiscosoft, ..... :
Na sistemática de tributação na fonte, cuja incidência é instantânea, não é mais
possível voltar atrás para exigir, da fonte pagadora, o cumprimento da obrigação
tributária anteriormente dispensada, pois a fonte pagadora cumpre obrigação em nome
do verdadeiro contribuinte, e como a obrigação não pode ser simplesmente dispensada,
esse dever tributário deve ser cumprido pelo titular do rendimento (contribuinte).
Ainda que os rendimentos sobre os quais não se efetuou a retenção na fonte tenham sido
oferecidos à tributação, na apuração do imposto pelas pessoas jurídicas importa, em
cumprimento da obrigação principal, a exigência de dos juros de mora desde o
vencimento original da obrigação (fato gerador = fonte) e multa de ofício a partir do
trigésimo dia subseqüente ao da revogação da medida judicial, como dispõe o artigo 55
da Medida Provisória no 2.15835, de 24 de agosto de 2001.
Aliás, o cumprimento espontâneo da obrigação, pelo contribuinte, na hipótese de
cassação de medida judicial que haja impedido a retenção do imposto de renda está
prevista no artigo 1o da Instrução Normativa SRF no 104, de 16 de novembro de 2000, a
seguir:
“Art. 1 o Salvo disposição em contrário expressa em lei, na hipótese de cassação de
medida judicial que haja impedido a retenção e o recolhimento, pelo responsável
tributário, de tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
o pagamento do débito deverá ser efetuado pelo próprio contribuinte.
§ 1o Na hipótese desse artigo, a incidência da multa de mora estará interrompida desde
a concessão da medida judicial até o trigésimo dia de sua cassação, no termos do art.
63 da Lei n o 9.430, de 1996 .
§ 2o No caso de pagamento após o prazo referido no parágrafo anterior, a contagem da
multa de mora será reiniciada a partir do trigésimo primeiro dia, considerando,
inclusive e se for o caso, o período entre o vencimento originário da obrigação e a data
de concessão da medida judicial.
§ 3o Em qualquer hipótese, os juros de mora serão devidos sem qualquer interrupção
desde o mês seguinte ao vencimento estabelecido na legislação específica de cada
tributo ou contribuição.”
Se o contribuinte, nessa situação, não providenciar, espontaneamente, o recolhimento
desses encargos, o fisco efetuará o lançamento de ofício, em separado, da multa de 75%,
e dos juros, se não recolhidos. Assim, no caso em tela, exigiu-se a multa de ofício, em
virtude da falta de cumprimento espontâneo da obrigação pelo contribuinte.
Quanto ao juros de mora os mesmos não foram exigidos, como consta no Termo de
Verificação Fiscal (fl. 54):
“3. Não houve lançamento de juros de mora, pois o fato gerador ocorreu em 12/2006 e
a data de encerramento do período de apuração foi em 31/12/2006.”
Por tais fundamentos, afasto a alegação do contribuinte.
DO MÉRITO
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730391/2012-62

Como visto a Telemar Norte Leste Participações, pagou à Telemar Participações S/A, a
importância de de R$ 53.775.786,60, a título de juros sobre o capital próprio em
21/12/2006 (fls. 49/50). Entretanto, não efetuou a retenção na fonte, tendo em vista a
existência de Liminar concedida pela Juíza Federal da 8a Vara Cível (fls. 37/38).
A falta de retenção também é ratificada pela pesquisa DIRF (fls. 240/241), onde se
constata que a Telemar Norte Leste Participações (CNPJ – 02.558.134/000158), não
efetuou qualquer retenção da Telemar Participações S/A (CNPJ 02.107.946/ 000187), a
título de juros sobre capital próprio (código de retenção – 5706), no ano calendário de
2006.
Diferentemente do que alega o contribuinte, o fato de ter havido o oferecimento dos
rendimentos à tributação na DIPJ não evita a incidência de multa e juros de mora, após
a revogação da medida judicial, conforme o art. 55, da MP no 2.15835, de 2001.
O contribuinte poderia ter recolhido espontaneamente a multa de mora. Todavia, como
não a recolheu, cabe a exigência, através de lançamento de ofício, de multa de ofício.
Quanto às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, a Autoridade Administrativa
não dispõe de competência legal para examinar a constitucionalidade/legalidade de leis
inseridas no ordenamento jurídico nacional (competência privativa do Poder Judiciário
– art. 102, da Constituição Federal).
Quanto ao Parecer de fls. 184/236, com o devido respeito, em que pese o brilho dos
fundamentos ali expendidos, s.m.j., não encontrei razões suficientes para elidir o
lançamento levado a efeito pela fiscalização.
Finalizando, VOTO pela manutenção integral do lançamento, permanecendo a multa
isolada em decorrência de falta de retenção do IRRF, no valor de R$ 6.049.776,01, nos
termos constituídos no auto de infração.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital